Tribunal: STF
Processo: ARE 1599337
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Carlos Edison Gavioli contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual no qual foi dado parcial provimento à apelação criminal, reduzindo-se a pena do agravante para 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantida a condenação pela prática de dois roubos majorados , em concurso formal, em regime inicial fechado (e-doc. 15).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 20), a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao assentar que os policiais não são obrigados a advertir o averiguado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, limitando tal dever ao interrogatório formal, violou a garantia constitucional da não autoincriminação, na medida em que a confissão informal do recorrente, obtida sem a prévia advertência, teria sido utilizada como elemento de prova para embasar a condenação. 
Ademais, defende ainda que a matéria é idêntica à debatida no RE 1.177.984/SP, paradigma do Tema 1185 da repercussão geral, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
Ao final, requer o seguinte:

“a) seja recebido e processado o presente Recurso Extraordinário e, uma vez verificada a identidade de matéria com o Tema 1185 da Repercussão Geral, seja sobrestado o recurso, nos termos do artigo 328-A, do RISTF, bem como do artigo 1.030, III, do CPC, para aplicação da sistemática prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do CPC, nos termos do item 2.4; 
b) caso assim não entenda, seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, com distribuição por prevenção ao  Exmo. Ministro EDSON FACHIN (art. 325-A, do RISTF);
c) seja desconsiderado eventual vício formal, ou se determine sua correção, nos termos do artigo 1.029, do CPC; 
d) seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, com a aplicação do art. 328, parágrafo único, do RISTF, com retorno dos autos ao tribunal a quo, para aplicação da sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC; 
e) caso assim não entenda Vossa Excelência, seja provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a violação do artigo 5º, inc. LXIII, da Constituição Federal, absolvendo, ao final, o recorrente; 
f) por fim, a Defesa desde já registra seu interesse em realizar sustentação oral por ocasião do julgamento deste recurso extraordinário, pelo que aguarda intimação da inclusão em pauta do presente feito.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no ponto em que resolvida a questão no acórdão recorrido:

“No presente caso, os policiais disseram que o apelante admitiu a prática do crime de roubo, afirmando que a vítima era mantida refém por  outros ladravazes e que seria libertada ao seu sinal.
De qualquer forma, o apelante asseverou, em seus dois  interrogatórios judiciais, que colaborou voluntariamente com os policiais.
No mais, a mencionada confissão informal não foi decisiva para a  condenação, que, como se verá, se apoia em outros elementos, dela independentes.” (e-doc. 15)

Com efeito, a questão constitucional subjacente pode ser reconhecida, mas a pretensão de absolvição dela decorrente esbarra em dois obstáculos: primeiro, o próprio acórdão consignou expressamente que a confissão informal não foi decisiva para o édito condenatório, apoiado em base probatória autônoma e independente; segundo, qualquer conclusão em sentido contrário, no sentido de que a supressão da confissão afetaria o resultado, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, nos termos da Súmula 279 do STF. Anota-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente